Tribunal: TJMT
Processo: 1039152-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE FORMA ABRANGENTE SEM PEDIDO EXPRESSO. CONTRADIÇÃO INTERNA CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE AOCLHIDOS.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção do processo de imissão na posse sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, em virtude da anulação do título aquisitivo da propriedade.
2. embargante alega a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que a justiça gratuita foi concedida de forma ampla ao embargado, extrapolando os limites do pedido que se restringia à isenção do preparo recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de contradição na decisão colegiada que estendeu os efeitos da gratuidade de justiça além do que foi postulado, especialmente quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados no julgamento da apelação.
III. Razões de decidir
4. O embargado formulou pedido específico e pontual de isenção do preparo recursal, não requerendo a extensão do benefício da justiça gratuita a todos os atos processuais.
5. A interpretação judicial que ampliou os efeitos da gratuidade sem requerimento expresso violou o art. 492 do CPC, que veda ao juiz decidir além do que foi pedido, configurando contradição passível de correção por embargos de declaração.
6. Ainda que a decisão tenha valorado elementos relativos à hipossuficiência do embargado, não se trata de omissão quanto à matéria probatória, mas de erro na extensão jurídica do provimento concedido, o que impõe delimitação dos seus efeitos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para limitar os efeitos da justiça gratuita deferida ao embargado exclusivamente à isenção do preparo recursal, restando mantida a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no acórdão, no percentual de 12% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita deve observar os limites do pedido formulado, sendo vedada a ampliação ex officio dos seus efeitos sem requerimento expresso.
2. É admissível a correção, por embargos de declaração, de decisão que, ao extrapolar o pedido, suspende indevidamente a exigibilidade de honorários sucumbenciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 99 e 492.
Jurisprudência relevante citada: não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039152-20.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORCI SCHMIDT - CPF: 523.055.621-87 (EMBARGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), ANGELA FERREIRA - CPF: 698.051.481-49 (EMBARGANTE), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE FORMA ABRANGENTE SEM PEDIDO EXPRESSO. CONTRADIÇÃO INTERNA CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção do processo de imissão na posse sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, em virtude da anulação do título aquisitivo da propriedade.

2. embargante alega a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que a justiça gratuita foi concedida de forma ampla ao embargado, extrapolando os limites do pedido que se restringia à isenção do preparo recursal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de contradição na decisão colegiada que estendeu os efeitos da gratuidade de justiça além do que foi postulado, especialmente quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

4. O embargado formulou pedido específico e pontual de isenção do preparo recursal, não requerendo a extensão do benefício da justiça gratuita a todos os atos processuais.

5. A interpretação judicial que ampliou os efeitos da gratuidade sem requerimento expresso violou o art. 492 do CPC, que veda ao juiz decidir além do que foi pedido, configurando contradição passível de correção por embargos de declaração.

6. Ainda que a decisão tenha valorado elementos relativos à hipossuficiência do embargado, não se trata de omissão quanto à matéria probatória, mas de erro na extensão jurídica do provimento concedido, o que impõe delimitação dos seus efeitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para limitar os efeitos da justiça gratuita deferida ao embargado exclusivamente à isenção do preparo recursal, restando mantida a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no acórdão, no percentual de 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de justiça gratuita deve observar os limites do pedido formulado, sendo vedada a ampliação ex officio dos seus efeitos sem requerimento expresso.

2. É admissível a correção, por embargos de declaração, de decisão que, ao extrapolar o pedido, suspende indevidamente a exigibilidade de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3o, 99 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ângela Ferreira, em face do acórdão proferido no âmbito do RAC n.o 1039152-20.2021.8.11.0002, originária da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o recurso de Orci Schmidt, ora embargado, mantendo-se a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto, consubstanciada na anulação judicial do título aquisitivo que lastreava a ação de imissão na posse.

A embargante alega, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a existência de contradição no julgado, especificamente no que tange à concessão da justiça gratuita ao embargado. Sustenta que este requereu, em suas razões recursais e por meio de petição autônoma, unicamente a dispensa do pagamento do preparo recursal e não a gratuidade de justiça para todos os atos processuais.

Argumenta que a concessão ampla da gratuidade, culminando na suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, extrapola os limites do pedido, incidindo em violação ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC), ao tempo em que desmerece o labor profissional do patrono da parte vencedora, cuja remuneração fica indevidamente obstada.

Sustenta, ademais, que a decisão ora embargada incorreu em contradição ao reputar frágeis as provas apresentadas por Ângela Ferreira quanto à capacidade financeira do embargado, mesmo diante de documentação pública oriunda do Detran/MT, indicando expressiva titularidade de veículos automotores em seu nome.

Intimado, o embargado não apresentou manifestação no consoante certificado nos autos (certidão Id. 296276873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cumpre, neste momento processual, verificar a existência da alegada inconsistência interna no acórdão prolatado por esta Câmara, o qual, ao negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por Orci Schmidt, reconheceu a superveniente inutilidade da demanda possessória, extinguindo o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante Ângela Ferreira que a decisão colegiada incorreu em vício ao ampliar, indevidamente, os efeitos da gratuidade judiciária ao embargado, sem que este tenha requerido o benefício de forma abrangente. Salienta, ainda, que o recorrido deixou de apresentar contrarrazões e, nos autos, apenas pleiteou a dispensa do pagamento das custas recursais, sem qualquer menção à extensão do benefício para demais encargos.

Ao compulsar os autos, constato que o embargado, ao apresentar o recurso de apelação, formulou requerimento subsidiário visando exclusivamente a isenção do preparo recursal.

Essa postulação, contudo, foi interpretada pelo Colegiado como pleito de justiça gratuita em sentido amplo, deferida com base nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, ante a juntada de extratos bancários e ausência de impugnação específica quanto à capacidade financeira.

Todavia, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador ultrapassar os contornos da pretensão deduzida, sendo-lhe proibido conferir provimento diverso ou mais abrangente do que aquele solicitado. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

Embora se observe nos autos registros de veículos em nome do embargado, conforme documentação pública, o acórdão entendeu que tais elementos isoladamente não descaracterizariam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Trata-se, aqui, de valoração própria do julgador, ainda que sujeita a críticas, que não se confunde com contradição lógica entre as premissas fáticas e a conclusão adotada.

O equívoco, entretanto, reside no deferimento da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, pois essa consequência jurídica está condicionada à concessão integral da gratuidade, o que não foi expressamente solicitado pelo embargado. Configura-se, portanto, extrapolação indevida dos limites do pedido, devendo o vício ser corrigido.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para limitar os efeitos da assistência judiciária deferida ao embargado à mera isenção do preparo recursal, restando preservada a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no acórdão, no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025